Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001610-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), KEILLY CARLOS DA SILVA - CPF: 082.482.404-01 (RECORRIDO), WEVERSON ASSIS DA SILVA - CPF: 052.986.711-79 (RECORRIDO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ART. 14 E ART. 16 DA LEI N. 10.826/03)
– PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

–

1.
PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP

–
2.
REFORÇO DA FIANÇA PARA UM RECORRIDO E RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA OUTRO – IMPOSSIBILIDADE –
3
.
RECURSO
DESPROVIDO

EM

CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1
.

Evidencia-se a falta dos pressupostos do art. 312 do CPP quando não comprovado o descumprimento das condições que foram impostas aos recorridos quando da concessão da liberdade provisória, bem como, se constatado que, desde que foram soltos, não foram mais presos, indiciados ou processados por nenhum outro crime, não havendo, outrossim, notícia de que tivessem ameaçado testemunhas ou conturbado a produção de provas na ação penal correlata. Em casos tais, é de se manter as medidas cautelares outrora fixadas pelo julgador
a quo
, por se mostrarem adequadas e suficientes para o caso;

2
. Não procedem, os pedidos de reforço da fiança de um dos recorridos e de restabelecimento da obrigação para o outro, quando deduzidos sem justificativa da pretensão, mormente diante da constatada hipossuficiência financeira dos recorridos, desempregados e assistidos pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo representante do
Ministério Público
contra decisão de Id. 32741975 em que se concedeu, mediante cumprimento de
Medidas cautelares
consistentes em pagamento de fiança,

comparecimento

em juízo ou na Delegacia de Polícia sempre que intimados, obrigação de manterem os respectivos endereços atualizados e proibição de se ausentarem da Comarca por mais de 15 dias sem prévia permissão do juízo,
liberdade provisória
à
Keilly Carlos da Silva
e
Weverson Assis da Silva
,
presos em flagrante
no dia
10 de agosto de 2018
, pela suposta autoria dos crimes

previstos no
art. 14 e no art. 16 da Lei 10.826/03
.

Em síntese, o recorrente sustenta que a custódia cautelar dos recorridos é necessária para: I) a
garantia da ordem pública
que estaria em risco pela possiblidade de reiteração criminosa; II)
salvaguardar a instrução criminal
e
possibilitar a aplicação da lei penal
. Acrescenta, que a privação de liberdade pretendida se justifica, outrossim, em razão da gravidade extrema dos delitos, traduzida pelo fato de que, caso não tivessem sido presos, os recorridos certamente cometeriam roubos nas fazendas da região.

Vencido nessa tese, o
Parquet
, sem expor seus motivos, busca,
subsidiariamente
, que haja o
reforço da fiança
de
Weverson Assis da Silva
arbitrada em R$ 9.540,00 e já paga (Id. 32738498) e o
restabelecimento da fiança
imposta à
Keilly
de cujo adimplemento ele foi isentado por ser pobre na forma da lei e estar desempregado (Ids. 32862968 e. 32863487/488).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 32863491 e 73188466).

Em
juízo de retratação
a decisão objurgada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 32864985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77379960):

Recurso em Sentido Estrito
–
Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito (art. 14 e 16, da Lei no 10.826/2003)
– Decisão que
concedeu a liberdade provisória
e impôs medidas cautelares –
Irresignação ministerial
– Pretendida reforma da decisão para
decretar a prisão preventiva
dos recorridos – Impossibilidade –
ausência dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021